Tribunal: TJMT
Processo: 1017090-46.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017090-46.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 11.595.217/0001-08 (APELADO), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – NULIDADE DA INFRAÇÃO E DA MULTA APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento da legalidade da infração e da multa aplicada justifica-se pelo descumprimento da obrigação acessória, que consiste em transportar mercadorias cobertas por NF-e desacompanhadas do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) impresso, contrariando o disposto no AJUSTE SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 2005.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis /MT que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1017090-46.2022.8.11.0003, julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do TAD nº 1153556-3, que originou a multa, no valor de R$ 57.884,58 (cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

O apelante, em suas razões, argumenta, em síntese, que a atuação do fisco estadual foi legítima, uma vez que a autora, ora apelada, estava transportando mercadorias cobertas por NF-e desacompanhada do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) impressa, contrariando o disposto no AJUSTE SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 2005.

Diante dessas considerações, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação cível, com o objetivo de que seja julgada improcedente a presente ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, sob o fundamento de que
“é muito claro o excesso de rigor da Fazenda Pública ao imputar uma multa tão pesada, quando se poderia primar pela eficiência e tomar medidas simples, e que possibilitariam atestar a legalidade da operação, que fora devidamente declarada e com o devido recolhimento tributário”.
(id. 161238438).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Conforme relatado, o recurso de apelação sob exame foi interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença que reconheceu a procedência do pleito na ação anulatória de débito fiscal, culminando na declaração de nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1153556-3, o qual havia imposto uma penalidade pecuniária no montante de R$ 57.884,58 (cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

Em suas razões recursais, o apelante argumenta, de forma substancial, que o Ajuste SINIEF 07/05, datado de 30 de setembro de 2005, o qual instituiu, em território nacional, a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), preconiza de maneira expressa a compulsoriedade da emissão e da subsequente apresentação do DANFE em formato físico para o acompanhamento do trânsito das mercadorias submetidas à referida documentação fiscal eletrônica, vejamos:

“
Cláusula nona
Fica instituído o Documento Auxiliar da NFe - DANFE, conforme leiaute estabelecido no MOC, para acompanhar o trânsito das mercadorias acobertado por NF-e ou para facilitar a consulta prevista na cláusula décima quinta.

§ 1º O DANFE somente poderá ser utilizado para transitar com as mercadorias após a concessão da Autorização de Uso da NF-e, de que trata o inciso III da cláusula sétima, ou na hipótese prevista na cláusula décima primeira.

§ 1º-A A concessão da Autorização de Uso será formalizada através do fornecimento do correspondente número de Protocolo, o qual deverá ser impresso no DANFE, conforme definido no MOC, ressalvadas as hipóteses previstas na cláusula décima primeira. § 2º No caso de destinatário não credenciado para emitir NF-e, a escrituração da NF-e poderá ser efetuada com base nas informações contidas no DANFE, observado o disposto na cláusula décima.

§ 3º O DANFE utilizado para acompanhar o trânsito de mercadorias acobertado por NF-e será impresso em uma única via.

§ 4º O DANFE deverá ser impresso em papel, exceto papel jornal, no tamanho mínimo A4 (210 x 297 mm) e máximo ofício 2 (230 x 330 mm), podendo ser utilizadas folhas soltas, Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico (FSDA), formulário contínuo ou formulário pré-impresso.”

É imperioso ressaltar, para melhor compreensão da lide, o conteúdo normativo da cláusula nona do mencionado ajuste, o qual corrobora inequivocamente a tese defendida pelo Estado apelante, no sentido de que a obrigatoriedade da impressão e apresentação do DANFE, no transporte de mercadorias amparadas por NF-e, encontra-se claramente estabelecida.

Posto isso, adentrando a análise meritória do caso concreto em tela, destaca-se que, conforme elucidado pela Informação nº 592/2022/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ-MT, a empresa apelada efetuava o transporte de carga consistente em ureia granulada, avaliada em R$ 192.948,61 (cento e noventa e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos).

No curso de procedimento fiscalizatório, a apresentação dos documentos fiscais atinentes à mercadoria em trânsito foi requisitada, ocasião em que o condutor do veículo limitou-se a fornecer o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) em versão digital, desatendendo, assim, a previsão legal de acompanhamento físico do referido documento.

Consequentemente, foi imputada à empresa apelada multa no valor de R$ 57.884,58, correspondente a 30% do valor total da operação comercial subjacente, fundamentada no artigo 47-E, inciso III, alínea "a", da Lei Estadual nº 7.098/1998, por violação ao preceito contido no Ajuste SINIEF 07/05, in verbis:

“Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;

2) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao transportador quando não identificado o contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria”.

Assim sendo, a penalidade tributária aplicada à empresa apelada não se reveste de caráter ilegal, posto que decorre diretamente da inobservância das disposições normativas vigentes, especificamente aquelas instituídas pelo Ajuste SINIEF 07/05, que disciplinam de forma categórica a exigência da impressão e apresentação do DANFE em formato físico no transporte de mercadorias fiscalizadas mediante Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

Este posicionamento encontra respaldo no entendimento jurisprudencial consolidado por esta Corte, ratificando a legalidade e a pertinência da sanção pecuniária imposta, em virtude do descumprimento das obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária pertinente, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – NULIDADE DA INFRAÇÃO E DA MULTA APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da legalidade da infração e da multa aplicada justifica-se pelo descumprimento da obrigação acessória, consistente em não realizar a parada obrigatória junto ao Posto Fiscal, deixando de apresentar, consequentemente, o Documento Auxiliar da NF-e (DANFE), instituído pelo Ajuste SINIEF nº 7.

(N.U 0003521-52.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - EXIGIBILIDADE DE MULTA - NOTIFICAÇÃO - NOTA FISCAL - TRANSPORTE DE PRODUTO - FISCALIZAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a empresa não apresenta os carimbos que comprovam a fiscalização em cada um dos postos fiscais em que passou, a multa imposta é medida legal.

Ausentes os requisitos necessários para concessão de liminar em Mandado de Segurança, a decisão deve ser mantida.

(AI 43278/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 25/09/2015).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024